Tribunal: TJDFT
Processo: 0740789-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740789-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS AGRAVADO: RAIMUNDA CHAGAS DE LIMA MATOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINAAP – Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 247893251 do processo de referência), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por Raimunda Chagas de Lima Matos em desfavor da ora agravante, processo n. 0704715-71.2025.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ante a não comprovação da hipossuficiência. Em razões recursais (Id 76538864), a agravante sustenta, em suma, ser associação civil sem fins lucrativos, de caráter social e filantrópico com o objetivo de prestar assistência e orientação a aposentados, pensionistas e idosos, conforme previsão de seu estatuto social. Afirma estabelecer o art. 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) ter as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos direito à assistência judiciária gratuita, bastando que a entidade comprove sua natureza filantrópica e que preste serviços à pessoa idosa para a concessão do benefício. Cita julgados para respaldar seu entendimento. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que se mantenha a tramitação do feito sem prejuízo até a análise do mérito deste recurso; 2. O provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, concedendo à Agravante o direito à assistência judiciária gratuita, com base no art. 51 da Lei no 10.741/2003, sem a necessidade de comprovação de hipossuficiência financeira; 3. A dispensa de apresentação das peças obrigatórias, conforme previsão do art. 1.017, § 5o do CPC/2015, considerando que o processo é eletrônico e as peças estão disponíveis nos autos principais. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No caso, a ré/agravante foi instada a demonstrar sua situação de hipossuficiência (Id 245439442 do processo de referência), nos seguintes termos: (...) Dessarte, a teor do artigo 99, § 2o, do CPC, deverá a parte RÉ demonstrar a situação de hipossuficiência declarada, por meio de elementos documentais e idôneos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Para tanto, deverá aclarar objetivamente a composição da sua renda, bem como coligir aos autos, cumulativamente, (1) as duas últimas declarações de ajuste de IRPJ, ou, não havendo, os respectivos demonstrativos de isenção; (2) os três últimos comprovantes de rendimentos obtidos em atividades formais ou informais; (3) as faturas de cartões de crédito titularizados referentes aos dois últimos meses; (4) e os extratos bancários de todas as contas titularizadas nos últimos noventa dias. Observe a parte requerente que os documentos bancários (extratos e faturas) deverão abranger a integralidade dos relacionamentos havidos com instituições de tais natureza. Contudo, apesar de devidamente intimada, preferiu a agravante não colacionar quaisquer documentos hábeis a minimamente demonstrar a alegada situação de hipossuficiência financeira, insistindo na tese de desnecessidade de comprovação ante o disposto no art. 51 da Lei n. 10.741/2003, o que, como visto, não subsiste ao escrutínio da retromencionada Súmula 481 do STJ. Outrossim, deixando de demonstrar a indisponibilidade financeira para arcar com as custas judiciais deste Tribunal de Justiça, as quais são reconhecidamente baixas, tenho por escorreita a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada. Trago à colação julgado desta c. 8a Turma Cível que indefere a gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, mesmo nos casos de pessoas jurídicas sem fins lucrativos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO RECORRIDA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por sindicato, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de inadmissão do agravo de instrumento. O agravante sustenta que teria comprovado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, pessoa jurídica, demonstrou de maneira inequívoca sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, conforme exigido pelo artigo 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma robusta, a insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A mera alegação de dificuldades financeiras, acompanhada da existência de dívidas ou ações judiciais, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, o agravante, um sindicato que representa parcela significativa de servidores públicos do DF e que recebe mensalmente contribuições de seus filiados, não demonstrou a inexistência de receitas ou patrimônio capaz de suportar as custas do processo. 6. Deferir o benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, implicaria transferir ao Estado e, consequentemente, à coletividade, os custos que cabem ao agravante, o que não se justifica. 7. Diante da ausência de novos elementos probatórios aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de dívidas. (Acórdão 1983822, 0731661-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) – grifos nossos Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que certifique esse fato e aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora